Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-21.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002768-21.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOVERCINO PEREIRA DIAS - CPF: 241.701.861-68 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIFERENÇA DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – CABIMENTO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONTEXTO PESSOAL ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de interesse de agir. As ações revisionais se enquadram como uma das hipóteses em que a exigência do requerimento administrativo prévio está dispensado (RE 631240).

2. Prejudicial de mérito. Decadência afastada porque o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8213/1991 (10 anos) a ser considerado, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença trabalhista

(STJ, Tema 1117 - REsp n. 1.947.419/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022).

3. É cabível a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de diferenças salariais em sentença trabalhista transitada em julgado.

4. Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

5. Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ.

6. Sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação
interposto por
JOVERCINO PEREIRA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional e de Conversão de Auxílio-Doença em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes no inicial.

Em suas razões, aduz que “
no caso dos autos com a prova farta catalogada nele, não se fala de que a sentença trabalhista é mero início de prova ela é a própria prova capaz de ser obedecida e observada pelo juiz principalmente no ato de incorporar ou não os efeitos financeiros que a sentença trabalhista importou em matéria previdenciária
”.

Verbera que “
julgar um caso por insuficiência de prova ao depois de ter entendido que o caso não prescinde de produção de prova, gera um paradoxo e uma insegurança jurídica absurda
”.

Sustenta que “
tratando-se o pleito trabalhista de pedido trabalhista e indenizatório com base em acidente de trabalho típico, para os efeitos gerais da lei, o INSS teve sim informado sua existência inclusive com remessa de dados objetivos do processo segundo a legislação regência, de modo que, ainda que viesse aqui afirmar que a inclusão não poderia ser deferida como por hipótese de que não tivesse havido recolhimento da parcela do INSS sobre a diferença contabilizada e paga posteriormente por prestação de serviço pretérito
”.

Argumenta que “
não havia razão alguma para sequer cogitar de que não estivesse o recorrente em condições de ser aposentado por invalidez, pois que como motorista profissional que era na condição e carreteiro, nunca mais poderia dirigir profissionalmente, restando inclusive rebaixado sua CNH em razão da total inabilitação para dita profissão
”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Tempestividade certificada (Id. 90021476).

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, conforme atesta a certidão de Id. 90021475.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial no feito (Id. 95940464).

O i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, converteu o julgamento em diligência, a fim de determinar ao Apelado a juntada de carta de concessão e memória de cálculo do benefício acidentário em exame, além de determinar ao Apelante a juntada de sentença de homologação dos cálculos e a certidão de trânsito em julgado da reclamatória trabalhista (Id.
110916978
).

O despacho foi devidamente cumprido pelo Apelante.

Em decisão de Id. 137645660, o então Relator determinou novo ofício ao INSS para que apresente os documentos requeridos (Id.
137645660
).

Depois de reiterada intimação do INSS sem o atendimento, oficiou-se à Superintendência da autarquia para a respectiva apresentação (Id. 141850160).

Documentos juntados pelo Apelado no Id. 142273691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
Ação Revisional e de Conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
ajuizada por Jovercino Pereira Dias em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

Após o regular trâmite do feito, eis trechos da sentença proferida:

“(...)

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida ao direito de revisão do valor do benefício previdenciário em razão de sentença trabalhista, bem como sua conversão para aposentadoria por invalidez.

Sobre a força probatória da sentença proferida em ação trabalhista, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo que, quando fundada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária, é capaz de comprovar a existência de vínculo empregatício.

(...)

Analisando os autos, verifico que a sentença trabalhista juntada à inicial não veio acompanhada de outros documentos que comprovam o trabalho exercido pela parte autora no período alegado, de modo que apenas a sentença não é capaz de evidenciar o direito à revisão do benefício de auxílio-doença.

(...)

Outrossim,
as provas juntadas aos autos demonstram que a parte requerente é compatível com os requisitos do benefício de auxílio-acidente, o qual este já recebe. Ainda, não se comprovou que a tentativa de reabilitação do autor restou infrutífera, de modo que não cabe a conversão do auxílio-doença outrora recebido pela aposentadoria por invalidez
.

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma processual
.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

(...)”.

A parte discute a possibilidade em revisar o benefício acidentário antes concedido (NB: 540.184.837-0) em decorrência de eventuais reflexos financeiros advindos de reclamatória trabalhista ajuizada pelo apelante em desfavor de
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais LTDA
e
Pedro Gonçalves Viana Neto
(Autos nº 0000113-70.2011.5.23.0076, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT), já transitada em julgado, além da possível conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez.

Ressai dos autos trabalhistas que as reclamadas apresentaram defesa, houve audiência de instrução/oitiva testemunhas e sobreveio o seguinte dispositivo da sentença:

“Diante das razões acima expendidas, decido julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, os pedidos deduzidos nesta Reclamação Trabalhista, a fim de condenar as reclamadas a pagarem ao Reclamante JOVERCINO PEREIRA DIAS as verbas a seguir discriminadas, da forma como delimitada para cada reclamada, com observância dos termos da fundamentação, que deste dispositivo é parte integrante:

1) Pela reclamada VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA:

a) integração das quantias relativas às ajudas de custo e diárias de viagem que se extraem dos holerites, com reflexo no aviso prévio indenizado, férias + 1/3, 13º salário, DSR’s e depósitos de FGTS + de 40%;

b) horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, com adicional de 50% e 100%, no período de 08.11.2007 a 02.03.2009;

c) 01h extra em razão do intervalo intrajornada nos meses em que não se observava essa concessão, conforme delimitado na fundamentação e dentro do período de 08.11.2007 a 02.03.2009, com adicional de 50%;

d) reflexos dos itens “b” e “c” nos DSR’s, férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio indenizado e FGTS + 40%.

2) Pelo reclamado Pedro Gonçalves Viana Neto:

a) horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, com adicional de 50%, no período de 03.11.2009 a 18.12.2009, com reflexos nos DSR’s, férias + 1/3, 13º salário e FGTS;

b) indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00;

c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00;

d) lucros cessantes no valor de R$ 459,00, desde o dia 17.12.2010 até 30.05.2030, data em que a vítima completa 73 anos;

e) honorários periciais de R$ 1.000,00”.

Ainda, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Reclamante, o juízo trabalhista proferiu decisão para:

“Por todo o exposto, resolve a Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Primavera do Leste – MT conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, julgar parcialmente providos, para completar e retificar os seguintes pontos:

Improcede o pedido contido na alínea “a” da inicial;

Indefere-se o pagamento dos lucros cessantes em parcela única, sendo que a correção mensal do pensionamento deverá ser feita sobre o salário base já especificado e com correção monetária pela tabela TR ou outra que a substitua;

Deverá a reclamada constituir capital no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de ser compelida ao pagamento de uma só vez;

A data de início do pensionamento deve ser o dia do acidente de trabalho, ou seja, 18.12.2009 ao invés de 17.12.2010 como constou;

Os juros de mora para indenizações por danos morais e estéticos consta-se desde o ajuizamento da reclamatória trabalhista.”

Interpostos Recursos de Apelação, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região decidiu:

“CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos Recursos interpostos, bem como das Contrarrazões ofertadas, mas não assim dos documentos colacionados a fls 505/517 e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso do 2º Reclamado para reduzir as indenizações por danos morais para R$ 40.000,00 e por danos estéticos para R$ 15.000,00; dou parcial provimento ao Recurso da 1ª Reclamada para excluir da condenação os reflexos das verbas ajuda de custo e diárias no DSR e dou parcial provimento ao Recurso Obreiro para fixar a pensão mensal que será de 100% de sua remuneração até que complete 78 anos de idade, bem como determinar a correção dos cálculos quanto aos juros da indenização por danos morais e estéticos, mantidos os demais termos, conforme fundamentação supra”.

De acordo com documento juntado no Id. 111441471 dos autos, a decisão judicial supramencionada transitou em julgado em 11 de novembro de 2013.

Primeiramente, ante a existência de precedentes vinculantes, compete tecer algumas explanações.

Quanto ao
interesse de agir
, pois a parte apelante não traz prova do prévio requerimento administrativo, vez que o documento colacionado no Id. 90021045 diz respeito à prorrogação do benefício.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG (tema 350), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento segundo o qual é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, contudo, apresentou ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O i. Relator, Ministro Roberto Barroso, fez expressa menção quais as situações a exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da referida decisão:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

Deste modo, as ações revisionais se enquadram como uma das hipóteses em que tal exigência está dispensada.

No tocante ao
prazo decadencial
previsto no art. 103 da Lei n. 8213/1991 (10 anos) a ser considerado, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença trabalhista, conforme recente deliberação do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
tema 1117
- REsp n. 1.947.419/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022).

A presente ação foi ajuizada dentro do prazo pertinente.

Pois bem. Conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, a jurisprudência assinala que a sentença trabalhista constitui início de prova material da atividade e, por consequência, da qualidade de segurado, ainda que a autarquia não tenha integrado o feito.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ tem entendimento no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, mostrando-se hábil para a determinação do tempo de serviço previsto no artigo 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que fundada em elementos que evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia com base no contexto fático-probatório dos autos. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado exige o reexame das provas e dos fatos, o que, a rigor, é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.590.126/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 10/10/2016)

Todavia, caso aqui possui um diferencial, pois o que pretende a parte é a revisão dos valores mediante o que foi reconhecido nos autos trabalhistas, quer dizer, diferenças salariais, porquanto o vínculo era incontroverso.

A Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11, prescreve que:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

(...)

Em conjunto a isso, as Leis n. 8.213/91 e 8.212/91, respectivamente:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina).”

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

(...)

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5° do art. 29-A;

(....)

No caso, diante dos documentos juntados e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, razão assiste ao apelante quanto ao reflexo das verbas reconhecidas em sentença e que compõem o salário de contribuição.

Vejamos julgados desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERTINENTE EM FACE DE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – DEVE SER APLICADO O TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a revisão do cálculo da RMI do benefício de auxílio-doença, com a inclusão, nos salários de contribuição que compuseram o período básico de cálculo, das parcelas salariais reconhecidas em sentença trabalhista transitada em julgado, sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(TJMT, N.U 0004016-80.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – REVISÃO QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 201, § 11 da Constituição Federal prevê a revisão do benefício previdenciário, com base no montante reconhecido pela Justiça do Trabalho, que integram o salário de contribuição, para fins de concessão de benefício, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.

2. Uma vez que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em sentença homologatória de acordo firmado em reclamação trabalhista, não há se falar na exigência de que a reclamatória trabalhista estivesse fundada em início de prova material para sua valoração na esfera previdenciária, nos termos do artigo 55, § 3°, da Lei n° 8.213/91.

3. O segurado não pode ser penalizado por eventual ausência recolhimento de contribuição por parte do empregador, mormente quando a Autarquia Previdenciária pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

(TJMT, N.U 1017453-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Importa enfatizar o fato de a autarquia apelada poder adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais. Inclusive, no cálculo elaborado na justiça do trabalho consta a porção devida ao INSS.

Quanto ao termo
a quo
das verbas vencidas, ante a ausência da prova do prévio requerimento administrativo deverá ser contado a partir da citação válida.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. PARIDADE COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ATIVA DA CBTU. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial da revisão de benefício previdenciário
deve ser concedido a partir da citação
, na
ausência de prévio requerimento administrativo
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.545.088/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018)

Em relação à
conversão do auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez, passo a tecer considerações.

O artigo 42 da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para sua a concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na hipótese, ressai dos autos que em 08 de novembro de 2007, na condição de mensalista, o Apelante foi contratado pela empresa Viana Trading Importação e Exportação de Cereais LTDA para desempenhar a função de Motorista Carreteiro, ajustamento remuneração fixa para jornada legal de trabalho, tendo sido demitido em 02 de março de 2009, sem justa causa.

Ocorre que, em 03 de novembro de 2009, foi recontratado na mesma função e remuneração, por pessoa física, proprietário da Empresa Viana Trading Importação e Exportação de Cereais LTDA.

Com o desvirtuamento do contrato, bem como em razão de acidente trabalhista que resultou na perda de mobilidade do antebraço esquerdo, ingressou com ação trabalhista, conforme citado anteriormente.

Após julgamento transitado em julgado daquela ação e, reconhecidos os direitos do Reclamante ajuizados na inicial, o Apelante requereu a revisão do benefício concedido pelo INSS para incluir os adicionais deferidos via ação trabalhista, bem como convertê-lo em aposentadoria por invalidez.

De fato, no laudo médico juntado na inicial, o Dr. Maurício de Araújo Allet (CRM 3513) atesta que o Apelante possui histórico de grave acidente pessoal com fratura exposta do punho esquerdo, sendo que “está com vários fragmentos e deformidade articular. Está com fístula ativa no dorso do punho e área cruenta na cabeça da ulna”.

Nos autos trabalhistas, o laudo pericial realizado fez constar (Id. 90021046):

“5.4 Exame Físico Dirigido

A inspeção observa-se atrofia da musculatura intrínseca da mão esquerda e em região de punho esquerdo.

Observa-se a presença de anquilose em flexão de todos os dedos na mão, mais intensa no 3, 4 e 5 dedos, sem extensão dos mesmos a movimentação passiva.

O punho esquerdo não apresenta qualquer mobilidade

[...]

“O reclamante sofrera de Traumatismo de músculo e tendão ao nível do antebraço esquerdo (CID S56), Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão esquerda (CID S64), Fratura aberta do antebraço e punho esquerdo (CID S52, S62), lesões estas que estabelecem o nexo de causalidade com o acidente do trabalho sofrido.

Atualmente o mesmo é portador de sequelas de traumatismo e de fratura ao nível do antebraço e punho esquerdo (CID T92.4, T92.2).

No tocante a capacidade laborativa a mesma encontra-se reduzida de modo geral em 45%. E definitivamente para o exercício da função de motorista”.

Nestes autos, o perito nomeado trouxe o seguinte laudo (Id. 90021462)

“Compareceu em 04/12/2009 – HMA: Acidente de caminhão em 2009 com lesão grave no punho esquerdo. Teve fratura exposta, foi atendido no PAM e transferido para Cuiabá, onde foi operado. Teve infecção e atrofia do antebraço, punho e mão. Sem prognóstico de correção. Destro. Recebe auxílio-acidente. Estou até a 2º série. Foi tentado reabilitação para almoxarifado e após 02 anos foi demitido da empresa.

Opinião: Incapaz

[...]

III- HISTÓRICO LABORAL DO (A) PERICIADO (A)

a) Profissão declarada: motorista

QUESITOS DA PARTE AUTORA:

[...]

b) Observada a rigidez detectada, ela obstrui e/ou elimina o exercício da atividade que necessite uso da mão afetada no caso do autor a profissão de motorista carreteiro considerando-se que o carreteiro não se resume apenas dirigir a carreta, mas sim ajudar carregar, enlonar, dezenlonar, trocar pneus e algumas manutenções do caminhão? Caso não limite totalmente a profissão de motorista carreteiro, qual seria a capacidade residual dele para a profissão de motorista carreteiro?

R: Sim.

[...]

d) Observada a rigidez detectada, o analfabetismo funcional do autor na idade atual e a ausência de qualquer outra habilidade técnico/científica do mesmo em caso de não se concluir pela total ausência para a profissão de motorista carreteiro, poderia o perito anotar alguma atividade que restasse capacidade residual para a lida do autor?

R. Não, pois o mesmo já foi tentado reabilitação com insucesso.

[...]

g) Poderia ele com sorte concorrer com terceiro sem qualquer lesão no mercado de trabalho em algum tipo de atividade que se lhe assegure renda digna para sobrevivência?

R: Não.

h) O autor está em condições de ser beneficiado com aposentadoria por invalidez para qualquer atividade?

R: Sim.

[...]”

Assim, ambas as provas periciais produzidas reconhecem a inaptidão para qualquer função que necessite da mão esquerda e, definitivamente, para a profissão por ele desempenhada: motorista.

Na perícia mais recente (destes autos), o expert tem como conclusão que o periciado é incapaz.

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, notadamente quanto ao grau de escolaridade e a função desenvolvida pelo Apelante.

A aposentação por benefícios previdenciários, principalmente decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do contexto pessoal, econômico e cultural do segurado.

Nessa construção humanista, o Superior Tribunal de Justiça já acentuou que a concessão da aposentadoria por invalidez deve aquilatar caso a caso, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, ainda que o laudo pericial apenas reconheça a incapacidade parcial para o trabalho, como se afigura a hipótese
sub judice
, considerando a inviabilidade palpável de reinserção:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça em referência ao entendimento acima especificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR () - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 - 1 - Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1º, inciso V do CPC/2015.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001615-46.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Ainda: N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022; N.U 0006885-12.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.

Quer dizer, é necessário um recorte da estrita e rasa leitura do dispositivo legal e interpretá-lo dentro da correta efetividade. Ao examinar o quadro fático-probatório e a valoração dos fatores individualizados, não é razoável, quiçá pouco provável, afirmar que a parte apelante está apta para se restabelecer e iniciar uma nova vida profissional.

Com isso, deve ser conjugado no caso em tela o contexto social que envolve o apelante, eis que já contando atualmente com
65 anos (30/05/1957)
, possui baixa escolaridade (2ª série), exercia atividades de cunho eminentemente braçal (esforço físico). A guisa disso, desborda das questões particularizadas do apelante o ideal em condicionar seu sustento à reabilitação em outra atividade, motivo por que deve ser acolhida a pretensão recursal, nos termos postulados.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Dos honorários advocatícios.
No caso, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença prolatada a fim de determinar que a parte apelada proceda à revisão do cálculo da renda mensal inicial do apelante, incluindo a diferença reconhecida na sentença trabalhista, limitada às verbas que compõem o salário de contribuição, a partir da citação, bem como deferir a aposentadoria por invalidez por conversão a contar da cessação do auxílio-doença acidentário; ambas as situações com inclusão dos valores retroativos, dentro da prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença,
observando-se quanto aos juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023